Tribunal: TJDFT
Processo: 0003508-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. LEGÍTIMA DEFESA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. Ao contrário do que sustenta a defesa, nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu. A absolvição sumária, prevista no art. 415 do Código de Processo Penal, só é possível mediante existência inconteste da causa excludente de ilicitude, sendo certo que, na dúvida, o magistrado deve pronunciar o réu.
3. Baseando-se a sentença de pronúncia na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria e, não havendo provas suficientes da alegada legítima defesa, a excludente deve ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri).
4. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção do pagamento das custas processuais, deve ser aferido no Juízo das execuções.
5. Recurso desprovido.